Tribunal: STF
Processo: HC 233588
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, considerada a prática do crime do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão de: 



    "2.245,15 gramas de maconha divididas em 512 porções individuais; 33,5 gramas de crack, em 181 porções individuais; 19 tubos plásticos contendo 7 gramas de maconha; 6 tubos plásticos contendo 4,8 gramas de maconha; 6 tubos plásticos contendo 4,5 gramas de maconha; 3 comprimidos de ecstasy; 8 porções pesando ao todo 1,9 gramas de maconha; 18 porções somando 15 gramas de haxixe; 10 porções pesando 6,6 gramas de cocaína; 10,7 gramas de cocaína acondicionada em 59 porções individuais (pinos); e mais 13,1 gramas de cocaína acondicionadas em 28 porções individuais (pinos); além de radiotransmissor e R$ 349,00 em dinheiro"



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, a necessidade de readequação da pena base, aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com abrandamento do regime de cumprimento e viabilidade pena restritiva em caráter substitutivo.



    Requer, ao final:



    “A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, PARA APLICAR A PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL, E RECONHECER O TRAFICO PRIVILEGIADO DIMINUINDO A PENA EM 2/3, APLICANDO REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUINDO A PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. EXPEDIDNO O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE SAMUEL PESTANA DE ALBUQUERQUE, E, AO FINAL, A CONCESSÃO DA ORDEM DE "HABEAS CORPUS”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:



    “Nesse contexto, tal como por mim já destacado no julgamento do HC n. 824.050/SP, impetrado em favor do Paciente em face do acórdão da apelação, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, pois a exasperação da pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão foi devidamente justificada diante da considerável quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 2,2kg de maconha, 33,5g de crack, 1,2g de ecstasy, 11g de haxixe e 34g de cocaína)." 



    (...)



    Ademais, conforme referido no writ anteriormente impetrado, não há falar em bis in idem na modulação da minorante do tráfico privilegiado, pois, além da quantidade de drogas, o Tribunal local ressaltou outros elementos ("encontro de considerável quantidade de dinheiro e do rádio transmissor na frequência do tráfico" – fls. 72-73) para justificar a adoção da fração mínima de incidência do redutor. 



    Desse modo, inalterada a reprimenda, não há ilegalidade a ser reconhecida quanto à imposição do regime inicial semiaberto e ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, diante do quantum da sanção reclusiva (acima de quatro anos)” (doc. 13).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente